Tribunal: TJPA
Processo: 0805102-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805102-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 121, §2, I E IV DO CP
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso
;

2.
Assim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ)
;

3. O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado, ceifou a vida de um cidadão em razão de dinheiro fruto de roubo a uma casa Lotérica no município, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 23.06.2020 às 14 horas do dia 25.06.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

P

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA
, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do Processo Criminal nº
0000783-87.2018.8.14.0133
.

Consta da impetração que, o ora paciente
foi preso em flagrante no dia 05 de março de 2018, atualmente, há mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses preso provisoriamente, por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva do art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal.

Alega que,
após a realização de toda a fase de instrução do processo, bem como sendo pronunciado pelo juízo
a quo
, o julgamento pelo Tribunal do Júri foi designado para o dia 23 de setembro de 2020, às 08 horas e 30 minutos, na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Aduz que,
em decorrência da pandemia provocada pelo COVID 19, a Defensoria Pública de Marituba expediu o Ofício nº 100.2020 para o estabelecimento penal em que o denunciado se encontra (Presídio Estadual Metropolitano I – PEM I), a fim de que informassem se o Réu apresenta algum problema de saúde ou, ainda, se pertencente à determinado grupo de risco relacionado ao Coronavírus, e, em

resposta ao ofício, o médico responsável constatou as seguintes queixas do denunciado: “
O paciente com lombalgia de longa data evoluindo com piora (SIC). Descreve ainda maculas hipocromicas pelo corpo dor dentaria [...]”.

Salienta,
ainda, que foi constatado que o denunciado teve antecedentes mórbidos, conforme laudo médico em anexo, já tendo sofrido de tuberculose pulmonar, o que c
omprova a existência da moléstia do acusado, necessitando de tratamento médico adequado e contínuo com fisioterapeuta, exames laboratoriais, medicamentos, dentre outras coisas.

Assevera que
o Conselho Nacional de Justiça na Recomendação 62,
a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional produzirá impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população
, extrapolando inclusive os limites internos dos estabelecimentos e sobrecarregando ainda mais o sistema público de saúde.

Alega, ainda, que a
ordem de prisão em vigor não considerou motivadamente fatos novos e contemporâneos expostos no requerimento inicial, como a existência de uma Pandemia Mundial de uma doença contagiosa sobretudo em ambiente aglomerado e insalubre
.

Dessa maneira requer, seja determinada, que
a prisão preventiva do Paciente seja revogada
, a partir dos fundamentos apresentados
.
Caso contrário, que seja
deferido o pedido de prisão domiciliar

ao paciente, diante do laudo médico apresentado em favor do paciente, bem como pelos demais argumentos apresentados, e, por fim, a concessão da liminar, para que seja expedido o alvará de soltura ao paciente.

A liminar foi por indeferida, em 28.05.2020, pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações (ID
3149702),
em 29.05.2020 (
Ofício 37/2020 – GAB/ VCrim)
, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...)
1. Autos n.: 0000783-87.2018.8.14.0133

2. Ação Penal que apura: artigo 121, §2, I e IV do CP

3. Denunciado: CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA

4. Data da prisão: 12.04.2018

5. Motivo da prisão: Prisão preventiva decretada em abril de 2018, tendo sido o denunciado preso em uma recaptura em outro processo. Ressalta-se que a prisão foi mantida, tendo em vista que o denunciado responde a outros processos por crime de mesma natureza (0006815820188140006 e 0040514520188140006), o que indica tendência a reiteração delituosa em crimes de extrema gravidade, havendo real necessidade da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

6. Fatos: Consta nos autos, que no dia 08.12.2017, por volta de 00h45, o denunciado, em companhia de outros indivíduos não identificados, assassinou Rodrigo dos Santos Passos por meio de disparos de arma de fogo, neste município. Dois dias antes do fato, o denunciado praticou um assalto ao Centro Lotérico Esmeralda da Sorte e foi perseguido por policiais. Durante a fuga, parte do dinheiro subtraído teria sido jogado em um terreno baldio próximo à casa da vítima. Várias pessoas passaram a procurar o dinheiro, inclusive a vítima, que logrou êxito em encontrar. No mesmo dia, a vítima contou a Marcelo, que havia sido feito refém pelo denunciado, que havia encontrado o dinheiro e que pretendia devolver aos autores do crime, tendo entrado em contato com o acusado que foi até a casa da vítima receber o dinheiro. No dia seguinte, a vítima foi levada a casa de Marcelo, onde foi forçada a entrar no carro do acusado que afirmava que havia recebido quantia a menos. O denunciado, e os demais que com ele estavam, retornaram ao local onde estava o dinheiro e desferiram cerca de quatro disparos de arma de fogo contra a vítima.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase Processual: Júri designado para 23.09.2020.

É o que temos a informar a vossa excelência, colocando-nos a disposições para demais esclarecimentos, caso necessários.
(...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e,
denegação
do
writ
.

O feito veio a mim redistribuído, em razão da prevenção, nos termos regimentais, conforme ID
3131514
e ID
3135050
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que o paciente necessita de prisão domiciliar em razão de moléstia pré-existente,
bem como
que a situação da pandemia do novo coronavírus deve ser observada de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ,
e ainda,
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

C
umpre registrar, inicialmente, que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso.

Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

In casu,
das

informações prestadas pela defesa e pelo Magistro
a quo
, observo que,
não se vislumbra que a situação do réu enseja o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o impetrante não juntou os laudos médicos que menciona, e ainda, que não se trata de paciente portador de comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19, tendo em vista que a SEAP, tem envidado esforços no combate ao coronavírus no cárcere, tomando todas as providências de isolamento e higiene cabíveis.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCO. ORDEM DENEGADA. 1) (...); 2)
Não se desconhece o brave momento vivenciado, diante da pandemia pelo novo coronavírus, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 3) No presente caso, não há evidencias que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, e o crime cometido com violência e grave a meaça à pessoa.
4) Oredem denegada. (TJAP, Processo nº 0001340-23.2020.8.03.0000; Relator: Des. Carlos Tork; Julgado em Sessão Virtual realizada no período entre 27/05/2020 a 28/05/2020).

Outrossim, pertinente destacar, que
o paciente responde pelo crime previsto no
artigo 121, §2, I e IV do CP, bem como que conforme informações do Magistrado
a quo
, o mesmo ainda responde a outros dois processos por crime de mesma natureza.

Convém, ainda, esclarecer, quanto ao
pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, que o estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de todo enclausuramento, ainda que a situação do paciente exigisse atenção médica, não cabendo acolher-se a simples alegação de que a presença no cárcere representa risco ao custodiado diante do atual cenário, devendo para tanto restar comprovado, de forma inequívoca, que a unidade prisional não teria condições de oferecer tratamento de saúde aos seus custodiados.

De outra banda, deve ser sopesado, no caso em apreço
,
que,
o
crime imputado ao paciente fora praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa
,
consoante relatado na denúncia. Confira-se:

“(...)
Consta nos autos, que no dia 08.12.2017, por volta de 00h45, o denunciado, em companhia de outros indivíduos não identificados, assassinou Rodrigo dos Santos Passos por meio de disparos de arma de fogo, neste município. Dois dias antes do fato, o denunciado praticou um assalto ao Centro Lotérico Esmeralda da Sorte e foi perseguido por policiais. Durante a fuga, parte do dinheiro subtraído teria sido jogado em um terreno baldio próximo à casa da vítima. Várias pessoas passaram a procurar o dinheiro, inclusive a vítima, que logrou êxito em encontrar. No mesmo dia, a vítima contou a Marcelo, que havia sido feito refém pelo denunciado, que havia encontrado o dinheiro e que pretendia devolver aos autores do crime, tendo entrado em contato com o acusado que foi até a casa da vítima receber o dinheiro. No dia seguinte, a vítima foi levada a casa de Marcelo, onde foi forçada a entrar no carro do acusado que afirmava que havia recebido quantia a menos. O denunciado, e os demais que com ele estavam, retornaram ao local onde estava o dinheiro e desferiram cerca de quatro disparos de arma de fogo contra a vítima.
”

De mais a mais, o ora paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de concessão da prisão domiciliar, elencadas pelo art. 317 e 318, do CPP.

Assim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trechos do decreto que manteve a medida cautelar, escorreitamente fundamentado, conforme abaixo transcrito:

“(...) 3. É o que importa relatar. Decido, o que faço de forma motivada, observando o quanto contido no art. 93, inciso IX, da CF/88.

4. De acordo com o contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, consistentes nos depoimentos contidos no IPL e nas demais provas obtidas no IPL em que se funda a peça acusatória. Ademais, ressalta-se que o denunciado teria ceifado a vida da vítima por conta de um dinheiro que seria fruto de um roubo no qual ele também estaria envolvido, e que, conforme apontado pelo órgão ministerial, o denunciado responde a outros processos pelo mesmo delito sendo, portanto, comprovada a periculosidade do denunciado e a necessidade da custodia cautelar do mesmo para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

5. Ressalta-se ainda que em que pese a situações excepcional gerada pela pandemia do coronavírus e, até mesmo, a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional de nosso sistema carcerário, é necessário observar cada caso em suas peculiaridades, de modo que, havendo os requisitos previstos no art. 311 e seguintes do CPP para a manutenção da custódia cautelar, não se pode sustentar argumentos genéricos para sua revogação. Nesses termos, os documentos anexados nos autos não indicam que o denunciado enquadra-se na situação descrita no art. 318, II do CPP, tendo em vista a recomendação medica de cuidados ambulatoriais.

6. Destaca-se também que o processo encontra-se em seu regular andamento, mesmo diante da complexidade do caso e da situação fática que ocorre no Estado do Pará, pelo que não há que se falar em excesso de prazo.

7. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do acusado CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.” (grifo nosso).

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado, ceifou a vida de um cidadão em razão de dinheiro fruto de roubo a uma casa Lotérica no município, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Logo, não obstante os vastos argumentos sustentados pelo impetrante, restou demonstrado que
a manutenção da prisão do paciente se apresenta adequada e suficiente
, nesse momento, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao mesmo, não fazendo jus a benesse requerida.

Dessa maneira, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de prisão domiciliar.

Ante o exposto, conheço do
writ
, e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2020